Tribunal: TCU
Processo: 021.297/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299665, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299665, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS,NO MUNICIPIO DE NAVEGANTES-SC DE FORMA A QUAFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE 500 JOVENS DO MUNICIPIO,COM VISTA A INSERÇÃO DE, NO MINIMO, 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1416/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12125/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Economia, em desfavor de Roberto Carlos de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Navegantes - SC, para execução do Projeto Projovem Trabalhador. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos, no intervalo entre a Nota Informativa 219/2018/GAB/SPPE/MTb ( 21/3/2018 - peça 122) e o Despacho Decisório 14/2022/MTP ( 24/2/2022 - peça 2), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 021.297/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Carlos de Souza (XXX.409.359-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Navegantes/SC. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.